Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720357-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO NOGUEIRA BALDUINO AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA PEREZ, FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA PEREZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilberto Nogueira Balduino contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 193020813 do processo n. 0008118-10.2016.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Fernando Augusto de Almeida Perez ME e Fernando Augusto de Almeida Perez, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID 59297491), o agravante destaca que, em decisão anterior, o r. Juízo de origem deferiu o pedido de realização de pesquisa não reiterada no Sisbajud e condicionou a realização de pesquisas reiteradas ao resultado da primeira pesquisa. Afirma que a primeira pesquisa foi positiva e que, por isso, pleiteou a realização da realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Sustenta ter direito à realização de pesquisas reiteradas no Sisbajud e tece comentários sobre o uso da modalidade de pesquisa “teimosinha”. Diante das razões recursais, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Preparo recolhido (ID 59297495). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0008118-10.2016.8.07.0009), de cumprimento de sentença iniciado por Gilberto Nogueira Balduino (agravante) contra Fernando Augusto de Almeida Perez ME e Fernando Augusto de Almeida Perez (agravados). Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.